Tribunal: TJMT
Processo: 1034096-07.2024.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034096-07.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Competência, Suspeição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SITIOS DE RECREIO VIVENDA PRIMAVERA - CNPJ: 09.192.291/0001-31 (LITISCONSORTES), JUÍZO DE DIREITO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA SUBJACENTE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA TURMA RECURSAL. SÚMULA 376 DO STJ. ENUNCIADO 62 DO FONAJE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS PARA IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança contra ato judicial possui caráter excepcionalíssimo, sendo admitido apenas em situações de teratologia ou flagrante ilegalidade, quando inexistente recurso com efeito suspensivo capaz de evitar lesão grave e de difícil reparação, conforme disciplina o art. 5º, II da Lei nº 12.016/2009.

2. A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal é vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não sendo admitida a rediscussão, pela via mandamental, de questões atinentes ao mérito da causa subjacente.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 376, estabeleceu que "compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial", orientação reforçada pelo Enunciado nº 62 do FONAJE, que determina que "cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais."

4. No sistema dos Juizados Especiais, embora não haja previsão de recursos contra decisões interlocutórias, existem outros mecanismos processuais que podem ser utilizados, como a impugnação da decisão quando da interposição de recurso inominado contra eventual sentença, ou, no caso de execução, a apresentação de embargos à execução.

5. A discussão sobre a aplicabilidade do Tema 492 de Repercussão Geral do STF (inconstitucionalidade da cobrança de taxas de manutenção de loteamento de proprietário não associado) e sobre a penhorabilidade de bens são matérias intrinsecamente ligadas ao mérito da causa, cuja apreciação compete exclusivamente às Turmas Recursais no âmbito dos Juizados Especiais.

6. Tendo sido não conhecida a exceção de suspeição em razão da deserção, o regular prosseguimento do feito na origem não configura ilegalidade ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da segurança.

7. O direito líquido e certo, pressuposto para a concessão do mandado de segurança, deve ser demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória, requisito não atendido no caso concreto, em que as alegações do impetrante demandariam profunda análise do mérito da causa e interpretação de normas jurídicas controversas.

8. Agravo interno desprovido para manter a decisão que denegou a segurança, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ORIVALDO RIBEIRO contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

O impetrante alega, em síntese, que: a) a decisão agravada incorreu em premissa equivocada ao não aplicar o entendimento do STJ consolidado na Súmula 376 e o Tema 492 de Repercussão Geral do STF; b) o caso concreto envolve manifesta ilegalidade e teratologia, pois trata-se de execução de taxas de manutenção de loteamento contra proprietário não associado, cuja cobrança foi declarada inconstitucional pelo STF; c) os juizados especiais são absolutamente incompetentes para processar execuções de cotas condominiais, sendo permitidas apenas ações de cobrança; d) houve penhora e ordem de remoção de veículo, bem como bloqueio de proventos de aposentadoria, que são impenhoráveis por lei; e) ocorreu fato superveniente consistente em nova determinação de busca e apreensão do veículo.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

A questão central trazida ao conhecimento deste órgão colegiado refere-se ao cabimento do mandado de segurança contra ato judicial que determinou o prosseguimento de execução de taxas de manutenção de loteamento, com determinação de busca e apreensão de veículo, além de alegados bloqueios sobre proventos de aposentadoria.

1. Do não cabimento do mandado de segurança

De início, impende ressaltar que o mandado de segurança contra ato judicial possui caráter excepcionalíssimo, sendo admitido apenas em situações de teratologia ou flagrante ilegalidade, quando inexistente recurso com efeito suspensivo capaz de evitar lesão grave e de difícil reparação.

A Lei nº 12.016/2009 estabelece em seu art. 5º, II, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, embora não haja previsão de recursos contra decisões interlocutórias, há outros mecanismos processuais que podem ser utilizados, como a impugnação da decisão quando da interposição de recurso inominado contra eventual sentença.

No caso em tela, verifica-se que o impetrante pretende, na verdade, utilizar o mandamus como sucedâneo recursal, visando rediscutir questões de mérito da causa subjacente, o que não se admite pela via eleita.

2. Da competência exclusiva da Turma Recursal

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 376, de que "compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial". Esta orientação é seguida pelo Fonaje, que em seu Enunciado nº 62 estabelece que "cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais."

Embora o impetrante alegue que o mandado de segurança se destina ao controle de competência dos Juizados Especiais, verifica-se que suas razões estão intrinsecamente ligadas ao mérito da causa, especialmente quanto à aplicação do Tema 492 de Repercussão Geral do STF e à penhorabilidade de bens, matérias que devem ser decididas exclusivamente pelas Turmas Recursais.

3. Da ausência de ilegalidade ou teratologia

Não se vislumbra na decisão impugnada qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção extraordinária pela via mandamental.

Quanto à alegada incompetência do Juizado Especial para processar execução de taxas de manutenção de loteamento, trata-se de matéria controvertida na jurisprudência, não se podendo afirmar categoricamente a existência de incompetência absoluta a ponto de caracterizar teratologia.

No que tange à alegação de que o STF declarou inconstitucional a cobrança de taxas de manutenção de loteamento de proprietário não associado (Tema 492), tal discussão está intrinsecamente ligada ao mérito da causa subjacente, não podendo ser decidida em sede de mandado de segurança.

Por fim, em relação à penhora de proventos de aposentadoria e à determinação de busca e apreensão de veículo, são questões que podem ser impugnadas pelos meios processuais próprios, como a apresentação de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, não se caracterizando como ilegalidade flagrante apta a autorizar o manejo do writ.

Ressalte-se que o incidente de suspeição suscitado pelo impetrante não foi conhecido em razão da deserção nos autos nº 1013085-19.2024.8.11.0000, tendo o processo retornado ao seu curso normal, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade neste ponto.

4. Da ausência de direito líquido e certo

O direito líquido e certo, pressuposto para a concessão do mandado de segurança, é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em exame, as alegações do impetrante demandariam profunda incursão no mérito da causa subjacente, com análise de provas e interpretação de normas jurídicas controversas, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025